Tribunal: STF
Processo: HC 76966
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO. APELAÇÃO INTERPOSTA
CONTRA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS A QUE O TRIBUNAL COATOR NEGOU PROVIMENTO, POR ENTENDER QUE SE
TRATA DE MATÉRIA PRECLUSA QUE DEVERIA TER SIDO ARGÜIDA EM PLENÁRIO E
CONSTADO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
1. Verificar se a decisão do Tribunal do Júri é
manifestamente contrária à prova dos autos exige o necessário exame
de provas, o que é inviável em sede de habeas-corpus. Ademais, o
Tribunal coator não examinou a matéria impugnada, o que implicaria
na supressão de um grau de jurisdição.
2. Cabe apelação, com base em expressa previsão legal
(CPP, art. 593, III, d), quando houver alegação de que a decisão do
Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes.
3. Não pode o Tribunal de Justiça furtar-se ao dever de
julgar recurso de apelação com base no art. 593, III, d, do Código
de Processo Penal, sob invocação de que a matéria está preclusa
porque não suscitada em plenário no momento em que ocorreu: a
preclusão da nulidade prevista no art. 571, VIII, do mesmo Código
não se aplica ao caso.
4. Writ conhecido, porque impugna decisão de tribunal de
justiça, mas indeferido, porque não pode o Supremo Tribunal Federal
julgar o pedido, tal como formulado na inicial, para examinar provas
do processo-crime em sede de habeas-corpus, tendo em vista o seu
rito especial e sumário; ademais, haveria supressão de um grau de
jurisdição.
5. Ordem de habeas-corpus concedida ex-offício, tendo em
vista o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o
paciente, determinando-se que, superada a questão da preclusão da
matéria argüida, o Tribunal a quo julgue a apelação interposta,
examinando o pedido formulado em decisão devidamente fundamentada,
na forma da lei.